Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ABUSO. LESÃO A CREDOR. SUCESSÃO. RECONHECIMENTO.
1. A mera existência de grupo econômico sem a presença do abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, §4o, Código Civil).
2. A existência de sócios comuns, a utilização do mesmo endereço, e a exploração da mesma atividade econômica justificam o reconhecimento da sucessão como abuso da personalidade jurídica, visto que utilizada para lesar credor, o que justifica sua desconsideração (arts. 50, §1o, do Código Civil e 110 do CPC).
3. Negou-se provimento ao recurso.